Tribunal: TJBA
Processo: 0022237-55.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022237-55.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRAULIO BRANDAO JUNIOR

Advogado(s)
:
FLAVIO DE QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI, ANA PAULA ROCHA DE QUEIROZ

APELADO: RENAN GOMES NOGUEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO DOS SANTOS LIMA NETO, EDMILSON LIMA DE ARAUJO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. ALTA VELOCIDADE. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. MORTE DE FAMILIAR DOS AUTORES. CULPA DO RÉU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM
POR DANOS MORAIS BEM FIXADO. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO.

1. Comprovada a culpa exclusiva do réu pelo acidente automobilístico que resultou na morte do genitor/marido dos autores, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, pensão mensal e danos morais.

2. O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00 por postulante) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes jurisprudenciais balizadores.

3. A pensão mensal foi corretamente arbitrada com base na renda da vítima, demonstrada pelos postulantes e não refutado pelo recorrente.

4. É obrigatória a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 do STJ.

5. In casu, h
onorários sucumbenciais reduzidos de 15% para 13%, considerando a falta de complexidade da matéria e para evitar onerosidade excessiva ao devedor, mas sem descurar da justa remuneração do patrono da parte vencedora, em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
pelos motivos expostos no voto do Relator.